Tribunal: TJMT
Processo: 1003970-92.2017.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003970-92.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SOFISA SA - CNPJ: 60.889.128/0001-80 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (APELADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (REPRESENTANTE), VICENTE JOSEPH ONESCO COSTA - CPF: 037.361.231-16 (APELADO), MILTON CEOLATTO - CPF: 173.368.211-20 (APELADO), SONIA MARIA ALVES SANTOS - CPF: 207.432.970-91 (ADVOGADO), JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - CPF: 062.388.799-12 (ADVOGADO), SIMONE KRISTINA MORENO CEOLATTO - CPF: 482.622.181-91 (APELADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), KARINE DUCCI LOURENCO - CPF: 716.275.881-91 (ADVOGADO), FRANCISCO TADEU LIMA GARCIA - CPF: 364.273.428-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO – SIMULAÇÃO ADMITIDA PELA PARTE CONTRÁRIA – RESCISÃO DE CONTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E POSTERIOR VENDA PARA O FILHO DOS ANTIGOS COMPRADORES – BEM RETIRADO DA PROPRIEDADE DOS DEVEDORES DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – VÍCIO SOCIAL – NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO SIMULADO – RECURSO PROVIDO. O negócio simulado é aquele que contém declaração falsa, enganosa, divorciada da vontade declarada e o real intuito/desejo almejado pelos contratantes, visando aparentar negócio diverso do efetivamente desejado, cujos efeitos, em regra, são diversos do que aparenta conferir. E justamente por sua iniquidade, a simulação é tida como vício social, que implica na nulidade absoluta do negócio jurídico (CC, art. 167), ainda que a parte que admite ter simulado negócio jurídico diga que não houve intenção e prejudicar terceiros.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso
s
de APELAÇÃO CÍVEL interposto
s, respectivamente,

por

BANCO SOFISA AS

contra a

sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação

“
Declaratória de Nulidade
” (Proc. nº

1003970-92.2017.8.11.0040),

ajuizada

pelo apelante contra COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA, VICENTE JOSEPH ONESCO COSTA, MILTON CEOLATTO, SIMONE KRISTINA MORENO CEOLATTO, julgou improcedente o pedido, porque, segundo o magistrado, os indícios de fraude demonstrados pela autora “
não autorizam o reconhecimento da configuração de simulação ou fraude nos negócios jurídicos narrados na exordial, os quais requerem a comprovação da pré-existência de ajuste e a má-fé entre os evolvidos na compra e venda da área rural
”. A sentença condenou a parte requerente ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa (cf. Id. n. 151039682).

O apelante diz que é credor da Costa Sementes, e do seu sócio Vicente, em valores que superam os vinte milhões de reais, e, diante da dificuldade de recebimento do crédito, passou a realizar extensa investigação patrimonial, quando então descobriu que a parte devedora figura no polo passivo de inúmeros processos judiciais, com muitas propriedades perdidas por alienações fiduciárias, e, ainda assim, vem promovendo o desvio de seus ativos, como é o caso do imóvel
de matrícula nº 11.686

do CRI de Sorriso/MT
, adquirido pela Costa Sementes em 10.10.2007, de
Milton e Simone
.

Alega que, no dia
31/07/2015
os apelados simularam
uma resc
isão
daquele contrato
,

e uma nova venda mediante Escritura Pública para Vicente Joseph, que é filho dos sócios da Costa Sementes,
“pelo vil valor de R$ 35.000,00,00, apesar de ser um imóvel de 920 hectares de pura soja e ter se passado quase uma década entre a primeira negociação havida COM O MESMO VALOR”.

O apelante afirma que sua tese é de nulidade por simulação, e não de fraude contra credores, pois as partes simularam a saída do patrimônio da esfera de direitos da COSTA SEMENTES, ou seja,
“constituíram declarações de vontade enganosas que objetivaram esconder de terceiros como o Sofisa o verdadeiro desiderato dos negócios, ao passo em que na fraude contra credores, que não foi o vício defendido pelo Sofisa, há de fato a efetiva transmissão do direito patrimonial do devedor, em conluio com os adquirentes e com o propósito específico de prejudicar o credor”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, sejam declaradas nulas as Escrituras registradas no livro 0254 e folhas 0017 e 0019 do 2º Ofício Extrajudicial de Registro Civil da Comarca de Sorriso/MT, quais sejam, de Rescisão e de Venda e Compra, por simulação, retornando o imóvel de Matrícula nº 11.683 registrado no mesmo Cartório à esfera patrimonial da Costa Sementes.

Os apelados COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA e VICENTE JOSEPH ONESCO COSTA apresentaram as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 151039694, e MILTON CEOLATO e SIMONE KRISTINA MORENO CEOLATTO apresentaram as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 151039696, ambos torcendo pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença julgou improcedente o pedido do autor, especialmente porque, segundo o magistrado, não restou “demonstrado fielmente o
consilium fraudis
, este que se reveste na intenção proposital entre os contratantes em causar dano ao credor, bem como o
eventus damni
, o qual se caracteriza na intenção do devedor em reduzir seu patrimônio a torná-lo insolvente, ônus de incumbência da parte autora” (cf. Id. n. 151039682).

Objetivamente, a simulação é quando os contratantes criam um negócio jurídico com o propósito de que não corresponda com à realidade do seu efetivo relacionamento jurídico, ou seja, é o negócio que contém declaração falsa, divorciada da vontade declarada e o real intuito/desejo almejado pelos contratantes, visando aparentar negócio diverso do efetivamente desejado, cujos efeitos, em regra, são diversos do que aparenta conferir, e, exatamente por sua iniquidade, a simulação é tida como vício social que importa nulidade absoluta do negócio jurídico (CC, art. 167,
caput
).

Aliás, o art. 167, §1º, II, do CC expressamente preceitua que, “
haverá simulação nos negócios jurídicos quando contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira
”, sendo precisamente o que se vê no caso, em que a própria parte apelada admite, nas contrarrazões, que, embora não tenha tido intenção de prejudicar terceiros, os negócios jurídicos questionados pelo autor foram realizados “
em tentativa de obter a liberação da condição resolutiva, cumulado com o afã, mesmo que equivocado devido a ausência de informação técnica adequada, crendo que estando o imóvel em nome de pessoa física, enfim lograriam êxito em efetuar a transferência” (cf. Id. n. 151039694).

Poderia até se admitir que essa simulação relativa foi o que se chama de “simulação inocente”, isto é, que não houve intenção de prejudicar terceiro, o que era até legalmente perdoável no Código Civil anterior e revogado, porém, não o é nesse, que prevê a nulidade do dissimulado, mas o aproveitamento do real negócio, se válido for na substância e na forma, mas essa possibilidade não foi discutida no processo, e nem há como ser presumida no caso.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença, declarando a nulidade das Escrituras registradas no livro 0254 e folhas 0017 e 0019 do 2º Ofício Extrajudicial de Registro Civil da Comarca de Sorriso/MT, e consequentemente, inverter os ônus sucumbenciais, para que sejam suportados pelos apelados.

Custas recursais pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023